Tribunal: TJSP
Processo: 2163632-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO OFERECIDA AO LAUDO PERICIAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) arbitramento dos honorários periciais; b) determinação para a complementação do valor de R$ 7.000,00; c) autorização para o levantamento do depósito judicial, em favor da Perita Oficial; d) postergação da análise dos demais requerimentos, teses, laudos da Perita Judicial e Assistente Técnico, para o momento processual oportuno. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163632-08.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROVA PERICIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA A RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO OFERECIDA AO LAUDO PERICIAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROVA PERICIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA A RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO OFERECIDA AO LAUDO PERICIAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) arbitramento dos honorários periciais; b) determinação para a complementação do valor de R$ 7.000,00; c) autorização para o levantamento do depósito judicial, em favor da Perita Oficial; d) postergação da análise dos demais requerimentos, teses, laudos da Perita Judicial e Assistente Técnico, para o momento processual oportuno. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido.